Tribunal: TJSP
Processo: 0007706-48.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007706-48.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROGER GALEÃO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007706-48.2020.8.26.0482 -Voto no 28222
2
VOTO no 28222
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0007706-48.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
2a Vara das Execuções
Criminais
Agravante: ROGER GALEÃO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Indeferimento do
pedido de progressão ao regime aberto, por ausência
do requisito subjetivo Alegação da Defesa quanto
ao
preenchimento
dos
requisitos
legais

Sentenciado
que
praticou
crimes
graves

Observação do Princípio in dubio pro societate em
matéria de execução penal
Insuficiência do
atestado de bom comportamento carcerário para a
aferição
do
requisito
subjetivo

Negado
provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ROGER GALEÃO DA SILVA contra a r. decisão de fls.
34/35, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto, por
ausência do requisito subjetivo.
Assevera o agravante que preenche os requisitos legais
para a obtenção do benefício pretendido, inclusive o de ordem subjetiva.
Requer a progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007706-48.2020.8.26.0482 -Voto no 28222
3
Contrariado o recurso e mantida a decisão (fls. 20),
manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
agravo (fls. 44/47).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A conclusão a que chegou o douto magistrado a quo
encontra-se na lógica mais rigorosa da apreciação dos fatos e de seu
enquadramento jurídico, pelo que não merece ser reformada.
É certo que o agravante cumpriu o montante necessário
de sua pena no regime semiaberto.
Contudo, o requisito subjetivo caracterizado pelo
elemento de ordem social, não restou convincente a fim de que mereça o
benefício almejado, levando-se em consideração que se está discutindo a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves (roubo, tráfico de
drogas, furto qualificado) e registra em seu histórico prisional
cometimento de falta grave em 23.04.2012 (desrespeito).
Some-se a isso, o fato de que o sentenciado foi
recentemente promovido ao regime semiaberto, no dia 29.06.2020,
sendo recomendável que vivencie maior período nesse regime, destinado
a prepará-lo para o seu retorno à sociedade gradativamente, até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007706-48.2020.8.26.0482 -Voto no 28222
4
porque, anteriormente, quando foi beneficiado com a progressão ao
regime aberto, voltou a delinquir menos de um ano depois.
Assim, colocá-lo em regime de liberdade representaria
pôr em sério risco a segurança pública.
Sabidamente,
não
basta
o
atestado
de
bom
comportamento carcerário, que não pode ser confundido com aptidão ou
adaptação e, muito menos, serve como índice fiel de sua readaptação
social, para preencher o requisito subjetivo indispensável à progressão.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que
rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve,
ou não, obter o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, a
qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a ser
considerado para a concessão de benefícios a sentenciados, como ilustra o
douto parecer ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a submissão do
condenado à rígida disciplina da prisão, mas inadequado para justificar
possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada”
(TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara Rel. Souza Nery jul.
em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade deve cercar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007706-48.2020.8.26.0482 -Voto no 28222
5
se de cuidados na verificação dos requisitos objetivos e subjetivos,
principalmente um exame mais criterioso das circunstâncias que levem o
julgador a uma conclusão segura de que houve cessação da
periculosidade, em se tratando de condenado por crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente, em matéria de
execução penal deve prevalecer o princípio in dubio pro societate,
segundo o qual os altos interesses da coletividade ordeira que clama por
tranqüilidade e segurança devem sobrepujar os do sentenciado, cujos
benefícios só deverão ser concedidos quando não existir dúvida quanto ao
merecimento. Nada obstante a nova redação dada pela Lei 10.792/2003,
ao artigo 112, da Lei de Execução Penal, a verdade é que a simples
constatação de uma boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do
estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o mérito do
sentenciado, mormente em se tratando de agente condenado por crimes
violentos, como na hipótese dos autos, em que a perigosidade do agente é
manifesta, a exigir, no mínimo, a perícia medica para a verificação da
cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à sociedade” (TJSP
AEE no 10038233/0 São José dos Campos Rel: Des. Ubiratan de
Arruda j. em 24.04.2007).
Enfim,
a progressão do sentenciado mostra-se
prematura, devendo o mesmo ser ainda observado no regime semiaberto,
até que demonstre méritos concretos e indicativos com razoável certeza
de que está apto a se beneficiar do regime mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto.
FERNANDO SIMÃO
Relator